Tribunal: TJES
Processo: 5002261-65.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002261-65.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A
RECORRIDO: CRISTIANO FERNANDES PESTANA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Recurso inominado cível

Autos n.º 5002261-65.2017.8.08.0030

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: BRADESCO SAÚDE S/A

Recorrido: CRISTIANO FERNANDES PESTANA

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, atualmente em fase de cumprimento de sentença e, em cujo procedimento executório o MM. Juízo da origem promoveu o devido julgamento da impugnação apresentada pela parte Executada.

Irresignado(a), BRADESCO SAÚDE S/A interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

VOTO

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

A r. Sentença
ora recorrida (id 1619470) não reconheceu a arguição de nulidade suscitada em embargos do devedor, a respeito da nulidade de intimação da r. Sentença (id 1619443) que concluiu a fase de conhecimento.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir
que não assiste razão à Executada, ora recorrente.

Isso porque da r. Sentença que concluiu a fase de conhecimento (id 1619443), a então Requerida foi, sim, intimada na pessoa de seu Advogado constituído para o qual se havia postulado a exclusividade de intimações — Dr. THIAGO PESSOA ROCHA PE 29650.

Confira-se a respeito,
a publicação do e-Diário, edição n.º 6043, disponibilizada em 14 de novembro de 2019
, onde constou expressamente o nome do Advogado THIAGO PESSOA ROCHA – PE 29650
.

Quanto à validade da intimação no Diário Eletrônico, veja-se sedimentada jurisprudência do STJ:

«[...] 2.
Havendo publicação no diário eletrônico, torna-se irrelevante o fato de ter ocorrido a intimação eletrônica, não podendo que se cogitar de descumprimento do disposto no § 3º do art. 5º da Lei n. 11.419/2016, na medida em que a publicação no DJe prevalece sobre os demais meios previstos de comunicação
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (
STJ
, AgInt nos EDcl no AREsp 1521267/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
dez por cento
sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.
mo
Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.
mo
Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.